Tribunal: TJPA
Processo: 0008764-93.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008764-93.2016.8.14.0051

APELANTE: ANDRE CARLOS CUNHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008764-93.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: ANDRÉ CARLOS CUNHA DA SILVA

ADVOGADO: DR. MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON OAB/PA 16.235

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Penal interposta por André Carlos Cunha da Silva contra sentença que o condenou à pena de 06 anos, 05 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). A defesa pleiteia em caráter preliminar, o direito de recorrer em liberdade, e no mérito, solicita o redimensionamento da pena para o mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, além do afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) analisar o direito de recorrer em liberdade; (ii) definir se há cabimento para redimensionar a pena-base ao mínimo legal; (iii) determinar se a atenuante da confissão foi corretamente aplicada; (iv) analisar a aplicação da atenuante da menoridade; e (v) estabelecer se é possível afastar a majorante do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido preliminar de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois a sentença já concedeu tal direito ao apelante, não havendo controvérsia.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela alta culpabilidade, evidenciada pela premeditação do crime e pelo grau de censurabilidade da conduta do apelante.

5.

A atenuante da confissão foi corretamente aplicada na sentença, resultando na redução da pena-base, sendo prejudicado o pedido recursal nesse aspecto.

6.

A atenuante da menoridade é reconhecida, porém, sua aplicação não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

7.

A majorante do uso de arma de fogo permanece, visto que o uso da arma foi confirmado pelo depoimento das vítimas, sendo desnecessária a apreensão do objeto para a configuração da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando justificada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, como alta culpabilidade e premeditação.

2.

A incidência da atenuante da confissão, quando já aplicada em sentença, não enseja nova redução de pena.

3.

A atenuante da menoridade é aplicável, mas não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

4.

A majorante do uso de arma de fogo é mantida quando a utilização da arma é comprovada por testemunhos, mesmo que a arma não seja apreendida.

5.

O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando já concedido em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 59; CP, art. 65, I; ECA, art. 244-B; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Criminal nº 5015114-78.2020.8.24.0023, Rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 22.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade sem, contudo, aplicá-la em razão do impedimento da Súmula nº 231 do STJ, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008764-93.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: ANDRÉ CARLOS CUNHA DA SILVA

ADVOGADO: DR. MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON OAB/PA 16.235

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

ANDRÉ CARLOS CUNHA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 21159062 p. 2-5), que em 21/03/2016, por volta de 23h, o Apelante juntamente com o nacional JOSÉ DOS REIS PEREIRA GOMES e o adolescente A.A.S.S., mediante o uso de arma de fogo, ameaçaram as vítimas EVERTON PEREIRA DA SILVA e ALEX PAULO SOUSA DOS SANTOS, momento em que se encontravam na Avenida Jasmim, Bairro Santarém, subtraindo daquele sua motocicleta Honda/NXR 150 BROS MIX ES, 2010, cor vermelha, placa NSM-4142; e sua carteira porta cédulas, contendo documentos pessoais, cartões de credito e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e deste uma motocicleta Honda/CG 150, FAN ESI, 2012/2013, vermelha, placa OTM-1900; uma carteira porta cédula contendo documentos pessoais, e a importância de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); uma chave e um capacete rosa, marca Taurus.

Esclarece que a vítima Alex estava exercendo clandestinamente a profissão de moto taxista, quando na Av. Jasmin, teve seus serviços acionados por André Carlos e pelo adolescente, enquanto o outro ofendido Everton – que também é moto taxista -, vinha logo atrás, e foi solicitado para que os conduzissem até as proximidades do Motel Êxtase. Ato contínuo, ao chegarem ao local, ambos sacaram armas de fogo, tipo revolver calibre .38, tendo o Recorrente dito “perdeu playboy, desce da moto, me dá a carteira e o celular. Não olhem pra traz e corre”, e, o jovem criminoso também disse a seu alvo “desce da moto, me dá as chaves, a carteira e o celular e corre, senão eu te atiro”, tendo em seguida fugido nas motocicletas subtraídas.

Em 23/03/2016 o Recorrente foi preso pela polícia trafegando na motocicleta pertencente ao ofendido Alex Paulo, ocasião em que confessou o delito e delatou o adolescente.

O menor por sua vez, também confessou o cometimento do crime, tendo informado que a outra motocicleta foi vendida para o mecânico de motos José do Reis Pereira Gomes pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB (duas vezes) e art. 244-B do ECA, enquanto JOSÉ DOS REIS PEREIRA GOMES pelo delito do art. 180, §1º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória em desfavor de André Carlos Cunha da Silva (ID’s nº 21159166 p. 9-14 e 21159167 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 21159204 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, além do afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo parcial provimento do apelo tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade (ID n° 21159209 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
parcial provimento
tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade
(ID nº 21267016 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Do direito de recorrer em liberdade

O apelante com base no princípio da presunção de inocência pugna para responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado.

Entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença foi concedido o direito ao Recorrente de recorrer em liberdade, conforme trecho da parte dispositiva:

“
Concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade,
eis que respondeu ao processo em liberdade e neste momento não restam evidenciados os motivos ensejadores do carcer anti tempus.”

2.

Mérito:

2.1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base do Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“(...) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de

agir (DESFAVORAVEL)

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A culpabilidade, segundo se verificou no curso da instrução processual, foi a premeditação por parte do Apelante e seus comparsas ao solicitarem
os mototaxistas (ofendidos), no período noturno, se deslocar para local mais afastado e finalmente cometer o delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. APELANTES QUE REQUEREM O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PLEITOS EXCLUSIVOS DE MATHEUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE DEFERIDA NA SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO E DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESSES PONTOS PONTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TESE DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO BASEOU-SE APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DE AMBOS OS ACUSADOS EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO EXCLUSIVO DE LAURA. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO CONTRA MOTORISTA
DE APLICATIVO
, NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO, EM HORÁRIO NOTURNO
E LUGAR ERMO
. ELEMENTOS QUE EXIGEM MAIOR REPROVAÇÃO
. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS QUE RESPONDERAM O FEITO SEGREGADOS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-SC - APR: 50151147820208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5015114-78.2020.8.24.0023, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 22/04/2021, Primeira Câmara Criminal)

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial negativa verifica-se que está adequadamente fundamentada em elementos idôneos,
razão pela qual não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.2.

Pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretende o Apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que o recorrente confessou o cometimento do delito. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença reconheceu o referido benefício:

“(...) presentes a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa (...)”

Desta forma, resta
prejudicado
o pleito nesse particular.

2.3.

Pedido de aplicação da atenuante da menoridade
.

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da menoridade
, prevista no
artigo 65, inciso I do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
merece parcial guarida
.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente possuía à época dos fatos 20 (vinte) anos, com data de nascimento em 07/09/1995 (ID nº 21159190 p. 8), contudo, deixo de aplicar a referida benesse em razão do impedimento previsto na Súmula nº 231 do STJ
que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Assim,
resta impossível a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

2.4.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o Recorrente estava portando um simulacro de arma de fogo, e que sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido, tão somente a motocicleta subtraída, conforme Termo de Exibição e Apreensão.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima Everton Pereira da Silva declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade sem, contudo, aplicá-la em razão do impedimento da Súmula nº 231 do STJ, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024